Tribunal: TJBA
Processo: 8103566-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103566-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO

Advogado(s)
:
AMANDA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA BARRETO, ALEXANDRE DE CARVALHO VICENTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de cheque especial. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ, sob o fundamento de que a ausência de contrato assinado impediria a validação dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao validar a taxa de juros praticada com base em extratos bancários e regulamento de adesão eletrônica, afastando a incidência da Súmula 530 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou fundamentadamente a tese relativa à Súmula 530 do STJ, consignando que a apresentação de extratos bancários detalhados (ID 92048518) permite a aferição das taxas praticadas, suprindo a falta do instrumento contratual físico.

4. A pretensão de reforma do julgado com base em nova análise das provas e da interpretação jurídica adotada configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

5. O prequestionamento da matéria não exige a menção literal a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento das questões jurídicas, conforme o art. 1.025 do CPC

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
STJ, Súmula 530

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80171696520218050080, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8103566-68.2024.8.05.0001
, em que é embargante
SOANE MARIA QUEIROZ
, e embargado

BANCO BRADESCO S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07

Salvador, 30 de Março de 2026.